Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA NO ENDEREÇO COMERCIAL DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO. COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. MANUTENÇÃO.
1.A entrega da carta registrada, com Aviso de Recebimento, no endereço comercial informado pelo devedor no contrato, comprova que ele foi notificado extrajudicialmente da mora, ainda que a correspondência tenha sido recebida por terceiro, nos termos do art. § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969.
2.A ação de busca e apreensão é necessária, útil e adequada ao autor, para que possa reaver o veículo financiado, mediante alienação fiduciária em garantia, não se havendo de falar em falta de interesse de agir.
3. Não viola o princípio da ampla defesa o fato de o credor não ter proposto acordo ao devedor, para pagamento da dívida, por meio de procedimento extrajudicial prévio, podendo ele, desde que comprovada a mora, ajuizar, desde logo, a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.
4. Para aplicação da Teoria da Imprevisão aos contratos de prestação continuada é necessária a prova de que o evento extraordinário não previsto (pandemia do COVID-19), tenha acarretado a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação pelo devedor, o que não ocorreu na hipótese.
5. “A teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos casos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.” (AgInt no REsp 1851274/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020).
6. Preenchidos os requisitos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, mantém-se a consolidação da propriedade e posse plena do veículo em mãos do credor fiduciário, conforme art. 3o, § 1o, do mesmo Decreto-Lei.
7. Recurso conhecido e desprovido.